Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800609-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

AGRAVADO: JOSE JESU SISNANDO D ARAUJO, DIMAS PICANCO SISNANDO

PROCURADOR: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800609-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRASIL BIO FUELS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLAN SILVA DOS SANTOS - PA30690-A

AGRAVADO:
JOSE JESU SISNANDO D ARAUJO, DIMAS PICANCO SISNANDO

PROCURADOR: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

Advogado do(a) AGRAVADO: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP - PA11606-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DETERMINAR A OCORRÊNCIA DO ALEGADO ESBULHO. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO E COMÉRCIO S/A objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará na Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0800819-44.2022.8.14.0105) ajuizada por ESPÓLIO DE DOSÉ DE HJESU SISNANDO D’ARAÚJO, representador por DIMAS PICANÇO SISNANDO.

Em breve histórico, o agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência alegando, em síntese, que é proprietário do imóvel Fazenda Santa Terezinha, situado no Município de Concórdia do Pará, km 49, Rodovia PA 140, no sentido Bujaru-Concórdia. Aduz que o bem foi adquirido em 13/05/1993 e desde então exerce a aposse do imóvel. Após a morte do Sr. José Jenu, foi constatada, em maio de 2022, a ocupação por parte da agravante área integrante da fazenda.

Dessa forma, requereu a reintegração de posse da área ocupada. Em análise ao pleito liminar, o juízo de piso deferiu a tutela de urgência, determinando a desocupação da área indicada, conforme decisão de ID 81158628, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, DEFIRO A REINTEGRAÇÃO LIMINAR requerida pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DE JESU SISNANDO D’ARAÚJO, representado por DIMAS PICANÇO SISNANDO, em desfavor de INDIVIDUOS DESCONHECIDOS, inclusive, da empresa BIOVALE, para que o(s) requerido(s) restitua(m), no período máximo de 20 (vinte) dias, a posse do Requerente sobre a área invadida do terreno descrito na inicial, sob pena de multa pecuniária, que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento. (...)”.

Nas razões recursais de ID 12415496, o agravante se insurge contra o interlocutório de piso alegando, em resumo, que o agravado não comprovou o exercício da posse na área indicada, pois junta aos autos apenas um registro de escritura pública de compra e venda averbado no Cartório Único Ofício do Município de Santa Izabel do Pará, sem fazer menção à matrícula imobiliária do imóvel e tampouco juntou certidão de inteiro teor do registro de matrícula do imóvel.

Sustenta que, na área indicada, existe plantação de dendê desde 2009, sendo, inclusive, tal fato atestado pelos Oficiais de Justiça na ocasião do cumprimento do mandado de citação, bem como que o recorrido não comprovou que se trata de posse nova, visto o tempo decorrido desde o início do exercício da atividade empresarial no local.

Por fim, indica que pode ter ocorrido um equívoco quanto à área indicada pelo agravado, em razão de que a área adquirida pela agravante se trata da Fazenda Santa Júlia, localizada na Rodovia PA 140, km 50, Concórdia do Pará, e a adquirida pelo agravado se trata da Fazenda Santa Terezinha está localizada no Rodovia PA 140, km 29, no trecho entre os municípios de Bujaru e Concórdia do Pará.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Efeito suspensivo deferido, conforme decisão de ID 12817844.

Contrarrazões em petição de ID 13409205. Em síntese, rechaçou os argumentos da agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a reintegração de posse à autora da ação, ora agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

De início
, cabe dizer que, no presente caso, a discussão se trata apenas acerca da posse, não merecendo guarida discussão de natureza diversa da ação possessória. Caso o demandante pretenda discutir a propriedade do imóvel, deve propor ação própria, eis que o escopo da ação gira em torno da posse de bem imóvel.

Ora, para que ocorra a reintegração de posse, faz-se necessário que a parte comprove que, no momento do esbulho, exercia de fato a posse do bem. Não basta para configurar a posse do imóvel a sua propriedade, posto que são institutos diferentes a posse e a propriedade.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico. O fato de o autor ser proprietário do bem não configura automaticamente o exercício da posse, posto que, conforme dito, são institutos distintos.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu o suposto esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a perda de sua posse.

Em análise aos documentos trazidos na demanda principal (Proc. 0800819-44.2022.8.14.0105), constato que o recorrido não comprovou que exercia a posse do imóvel em discussão.

O agravado juntou certidão de Registro do imóvel expedida pelo Cartório do Único Ofício da Comarca de Santa Izabel do Pará na data de 24/08/2022; demonstrativo do imóvel expedido pelo Cadastro Ambiental Rural do Pará – CAR; declarações de imposto de renda no período de 2017-2021.

Dessa forma, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

A concessão da reintegração de posse à autora da demanda neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que existem dúvidas acerca do exercício efetivo da posse, devendo ser devidamente apurada e comprovada a posse do bem.

Com efeito, não estando efetivamente comprovada que a autora, ora agravada, exercia a posse justa do imóvel em discussão, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da recorrente.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

(TJ-MG - AI: 10000212568703001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso, os agravados ocupam o imóvel vindicado há aproximadamente 19 anos, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes. Todavia, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais os agravantes teriam sido esbulhados da posse do imóvel, inviabilizando a concessão da liminar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07352817220218070000 1420477, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

Dessa forma, não restando comprovado o efetivo exercício da posse pela parte agravada, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser reformada a decisão combatida, razão pela qual dou provimento ao presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão de piso no sentido de cassar o
decisum
que concedeu a reintegração de posse à parte agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024